Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-19.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de produtos ópticos. 1. Citação. Pessoa jurídica. Carta citatória enviada para o endereço onde está localizada a matriz da empresa ré, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, sem qualquer ressalva. Irrelevância da circunstância de a carta de citação ter sido enviada quando vigoravam as medidas restritivas decorrentes da crise sanitária da pandemia

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de produtos ópticos. 1. Citação. Pessoa jurídica. Carta citatória enviada para o endereço onde está localizada a matriz da empresa ré, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, sem qualquer ressalva. Irrelevância da circunstância de a carta de citação ter sido enviada quando vigoravam as medidas restritivas decorrentes da crise sanitária da pandemia da covid 19. Suspensão apenas do atendimento presencial, mas não das atividades empresariais. Conclusão no sentido de que o ato citatório atingiu a sua finalidade. Existência de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Validade da citação reconhecida. 2. Valor da causa. Impugnação. Descabimento. Parte ativa que atribuiu à causa o valor do proveito econômico por ela perseguido na demanda. 3. Ação de cobrança. Compra e venda mercantil. Revelia decretada. Presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela autora. Circunstância de que a prova documental, não impugnada pela ré revel, evidencia a existência do crédito da autora. 4. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.